Tribunal: TJDFT
Processo: 0744180-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744180-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANISE MARINHO DA SILVA CAMPOS, LUCELIA VITAL DE OLIVEIRA DA COSTA, ROMULO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILVANISE MARINHO DA SILVA CAMPOS, LUCELIA VITAL DE OLIVEIRA DA COSTA e ROMULO FERREIRA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a gratuidade de justiça aos exequentes agravantes. Em razões recursais (ID 77171662), os recorrentes reafirmam que não ostentam condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Argumentam que “o juízo a quo deixou de considerar que os agravantes, Rômulo Ferreira de Oliveira, Lúcelia Vital de Oliveira da Costa e Gilvanise Marinho da Silva Campos, percebem rendimentos líquidos mensais de R$ 6.637,93, R$ 10.871,69 e R$ 5.987,66, respectivamente. Dessa forma, a renda líquida dos Suplicantes é inferior a 10 (dez) salários-mínimos, enquadrando-se, portanto, nos parâmetros legalmente admitidos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita”. Defendendo a presença dos requisitos legais, buscam a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). No caso, em consulta aos autos originários, verifica-se que os recorrentes promoveram o recolhimento das custas iniciais do processo executivo (ID 221249565). Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.). Com a mesma compreensão, confiram-se os seguintes julgados da lavra desta e. Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PROIBIÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. “A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 1.1. O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício” (Acórdão 1868412, 07525627020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1924574, 0717676-11.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024.) “AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. O recolhimento do preparo é ato incompatibilidade com a hipossuficiência alegada e para a obtenção da benesse na origem, assim como prejudica também sua concessão em sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1925544, 0719573-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) Acrescente-se, ainda, que não há nos autos qualquer demonstração de modificação superveniente da situação econômica dos recorrentes que justificasse o reexame do pedido de gratuidade de justiça após o recolhimento regular das custas processuais. Ausente elemento novo ou circunstância superveniente a indicar deterioração do quadro financeiro dos agravantes, mantém-se hígida a presunção de compatibilidade entre sua capacidade contributiva e o custeio das despesas do processo, como já refletido na conduta inicial adotada pelos próprios agravantes. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator